Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728800-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0703955-62.2019.8.07.0001 promovido pelo CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS, indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras realizadas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 162567392 dos autos originários), verbis: Embargos próprios e tempestivos. O embargante alega a existência de omissão na decisão de ID n° 141583164 quanto ao requerimento de liberação das penhoras determinadas nos autos. Razão assiste ao embargante, vez que não houve expressa manifestação quanto ao pedido de levantamento da constrição realizada no feito. Sobre o tema, cumpre assentar que, deferido o processamento da recuperação judicial, compete ao Juízo respectivo a deliberação sobre os atos de constrição efetivados, inclusive, sobre eventual liberação. Ademais, não comprovou o embargante a existência de expressa determinação do Juízo da recuperação judicial nest Nesse sentido, veja-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido." (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). Pelo exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para, integrando a decisão de ID 141583164, INDEFERIR o requerimento de desconstituição da penhora realizada nos autos. Não obstante, suspendo os atos expropriatórios relativos aos imóveis objetos da penhora, por se tratar de consequência da submissão do crédito exequendo e dos respectivos atos executórios ao Juízo da Recuperação Judicial. Preclusa a presente, mantenham os autos suspensos aguardando-se decisão do Juízo Recuperacional. Em suas razões recursais (ID. 49087681), a agravante narra que, em 19 de setembro de 2022, ajuizou pedido de Recuperação Judicial (processo 1101129-56/2022.8.26.0100), no Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo, sendo determinada a suspensão de todas as ações e execuções em trâmite, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005. Acrescenta que também foi determinada a “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob bens da Peticionante, na forma do art. 6o, inciso III, da LFR, sob pena de possível condenação do credor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso haja injustificada insistência na perseguição do crédito fora do procedimento de recuperação judicial”, além disso, foi ordenado o levantamento de todos os valores e imóveis constritos em processos judiciais que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial. Relata que o Juízo de origem entendeu, contudo, que a ação de execução não se sujeita à recuperação judicial, mantendo a constrição sob os imóveis objeto das matrículas n. 129.213 e 129.214, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se mostram presentes, tendo em vista a probabilidade do direito invocado, uma vez que os débitos condominiais estão sujeitos à recuperação judicial, além de que a manutenção da constrição sobre os bens poderá prejudicar o processo de Recuperação Judicial da agravante, razão pela qual pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Na sequência, acerca dos requisitos da antecipação da tutela recursal, sustenta que manutenção da penhora é prejudicial para o desenvolvimento do plano de recuperação, podendo refletir na conduta dos demais credores que podem igualmente pretender a constrição de bens e valores da recuperanda. Ademais, aponta que o Juízo da Recuperação Judicial oficiou todas as Corregedorias de Justiça dos Tribunais Federais e Estaduais, assim como dos Tribunais Superiores, solicitando a liberação de valores ou bens anteriormente constritos. Desse modo, requer o imediato cancelamento da penhora que recai sobre os imóveis de matrículas 129.213 e 129.214. Afirma que o crédito perseguido pelo agravado se encontra devidamente habilitado na relação de credores da recuperação judicial, restando configurada a novação, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005. Expõe que a agravante desenvolve atividade destinada à comercialização de imóveis (Grupo Rossi), de modo que a constrição sobre seus bens afeta diretamente o cumprimento do plano recuperacional. Ressalta que a “prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial da Agravante, data vênia, se mostra plenamente eivada de nulidade, haja em conta a necessidade de se sujeitar aquele à ordem preferencial de pagamento, em atenção ainda ao quanto determinado pelo próprio Juízo Recuperatório” Assevera que mesmo o crédito não sujeito ao plano de recuperação deve ser levado, em caso de realização de atos constritivos, à deliberação do juízo universal da recuperação, para que se verifique a essencialidade do bem sujeito à penhora, já que possui maior controle sobre todos os passíveis da devedora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que afaste qualquer constrição sobre seus bens, bem como seja observada a prévia manifestação do juízo da recuperação judicial acerta dos atos de constrição do patrimônio da recuperanda. Preparo recolhido (ID. 49087689). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o agravo de instrumento resta fulminado pela intempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[3] deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Das opções acima, a que ocorrer primeiro configurará a intimação formal da parte, deflagrando-se o prazo recursal. A propósito: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 – g.n.). Não se olvida que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019). No caso, verifica-se dos autos de origem, que o patrono da agravante tomou ciência da decisão guerreada antes de sua publicação oficial. Com efeito, tem-se que a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante e indeferiu o pedido de levantamento das penhoras, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/06/2023 (ID. 163318931 dos autos de origem), considerando-se sua publicação no primeiro dia útil subsequente, 27/06/2023 (ID 41139285). Acontece que o sistema do PJe registrou ciência da parte no mesmo dia 26/06/2023, tendo se iniciado o prazo para a interposição do recurso, no dia útil subsequente, conforme prevê o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006. Assim, desprezando-se o dia da ciência da parte da decisão disponibilizada, a fluência do prazo recursal (15 dias úteis - art. 1.003, § 5o, CPC[4]) iniciou-se em 27/06/2023 (terça-feira) e findou-se em 17/07/2023 (segunda-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto no dia 18/07/2023, quando já expirado o prazo recursal. Desse modo, evidente a sua intempestividade. Ao ser intimado a se manifestar sobre a referida intempestividade, observa-se que a agravante se pautou pela publicação da decisão no DJe, olvidando-se, todavia, que tomou ciência inequívoca da decisão um dia antes, isto é, no dia 26/06/2023. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece do Agravo Interno manifestamente intempestivo. 1.1 A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação realizada pela ciência da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e dos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil. 1.2 No caso, conclusão não seria outra se fosse considerado o termo inicial do prazo recursal segundo a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, restando fadado o Recurso ao não conhecimento. (...) 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702637, 07392921320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, insta mencionar que, entre a disponibilização da decisão agravada e o prazo final de interposição do recurso, o sistema do PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[5] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso. Diante desse cenário, tem-se que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [4] Art. 1.003 (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [5] https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades